Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702941-07.2023.8.07.0000 Agravante(s) Ricardo de Camargo; Humberto de Camargo; Roberta de Camargo; Alfredo de Camargo Junior Agravado(s) Josefa Ribeiro de Camargo Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo de Camargo, Humberto de Camargo, Roberta de Camargo e Alfredo de Camargo Junior contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Id 144558254 do processo de referência) que, na ação de inventário ajuizada por Josefa Ribeiro de Camargo em razão do falecimento de Alfredo de Camargo, processo n. 0022368-88.2015.8.07.0007, excluiu do acervo hereditário, o imóvel localizado na Quadra 204, Lote 09, Bloco A, apartamento 402, Praça Pardal, Águas Claras/DF, por ter sido a agravada, viúva do falecido, excluída da demanda em decorrência do regime de separação obrigatória de bens adotado ao tempo de seu casamento com o de cujus. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se do inventário dos bens deixados por ALFREDO DE CAMARGO, falecido em 26/06/2015, e que até a presente data não tem condições de ser sentenciado, motivo pelo qual passo a sanear o feito. QUANTO À VIÚVA Inicialmente, ressalto que o falecido era casado com a viúva sob o regime da separação obrigatória de bens, haja vista ter constado na certidão de casamento a remissão ao art. 258, parágrafo único, inciso II, do Código Civil de 1916, ID 42323257 - Pág. 14. Significa dizer que a viúva não é herdeira nem meeira do falecido, vejamos. O art. 1.829, I, do Código Civil estabelece o seguinte:“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares.” grifei Neste tema, Débora Gozzo[1] afirma:“Na hipótese de regime de separação absoluta, o legislador exclui a possibilidade da concorrência, por entender que dar esse direito ao cônjuge sobrevivente seria desvirtuar o regime imposto por lei. Sim, porque embora o texto legal faça referência ao art. 1.640, parágrafo único, o correto teria sido mencionar o art. 1.641 que cuida da imposição desse regime de bens.” grifei Também sobre o assunto, Miguel Reale[2] sustenta: “Nessa ordem de ideias, duas são as hipóteses de separação obrigatória: uma delas é a prevista no parágrafo único do artigo 1.641, abrangendo vários casos; a outra resulta da estipulação feita pelos nubentes, antes do casamento, optando pela separação de bens. A obrigatoriedade da separação de bens é uma consequência necessária do pacto concluído pelos nubentes, não sendo a expressão "separação obrigatória" aplicável somente nos casos relacionados no parágrafo único do artigo 1.641.Essa minha conclusão ainda mais se impõe ao verificarmos que - se o cônjuge casado no regime de separação de bens fosse considerado herdeiro necessário do autor da herança - estaríamos ferindo substancialmente o disposto no artigo 1.687, sem o qual desapareceria todo o regime de separação de bens, em razão de conflito inadmissível entre esse artigo e o de n.o 1.828, I, fato que jamais poderá ocorrer numa codificação à qual é inerente o princípio da unidade sistemática. Entre uma interpretação que esvazia o artigo 1.687 no momento crucial da morte de um dos cônjuges e uma outra que interpreta de maneira complementar os dois citados artigos, não se pode deixar de dar preferência à segunda solução, a qual, ademais, atende à interpretação sistemática, essencial à exegese jurídica. Se, no entanto, apesar da argumentação por mim aqui desenvolvida, ainda persistir a dúvida sobre o inciso I do artigo 1.828, o remédio será emendá-lo, eliminando o adjetivo "obrigatória". Com essa supressão o cônjuge sobrevivente não teria a qualidade de herdeiro, "se casado com o falecido no regime de comunhão universal, ou no de separação de bens". Aproveitar-se-ia, outrossim, a oportunidade para eliminar a errônea remissão ao parágrafo único do artigo 1.640”. grifei Por sua vez, Maria Berenice Dias[3] constata que “outra causa de exclusão do direito de concorrência é o regime da separação obrigatória”. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, das duas hipóteses de separação de bens – separação consensual e separação obrigatória – haveria concorrência apenas na separação consensual, mas não na separação obrigatória. Vejamos: “1. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento segundo o qual, no regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente possui a qualidade de herdeiro necessário e concorre com os descendentes do falecido. A concorrência somente fica obstada quando se tratar de regime da separação legal de bens prevista no art. 1.641 do Código Civil. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 187.515/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 05/10/2017) grifei “O regime da separação convencional de bens escolhido livremente pelos nubentes à luz do princípio da autonomia de vontade (por meio do pacto antenupcial), não se confunde com o regime da separação legal ou obrigatória de bens, que é imposto de forma cogente pela legislação (art. 1.641 do Código Civil), e no qual efetivamente não há concorrência do cônjuge com o descendente.” (REsp 1472945/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 19/11/2014) grifei “No regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do falecido. A lei afasta a concorrência apenas quanto ao regime da separação legal de bens prevista no art. 1.641 do Código Civil. Interpretação do art. 1.829, I, do Código Civil.” (REsp 1346324/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 02/12/2014) grifei Como já referido, o falecido se casou com JOSEFA RIBEIRO DE CAMARGO em 30/09/1994, quando ele contava com 57 e ela com 55 anos de idade, portanto, o casamento foi celebrado pelo regime da separação obrigatória de bens, como se vê na certidão de ID 42323257 - Pág. 14. Com estes fundamentos doutrinários e jurisprudenciais apresentados, é de se reconhecer que a viúva, por ter se casado pelo regime da separação obrigatória de bens, não tem direito a concorrer na partilha de quaisquer dos bens deixados pelo falecido quando de seu óbito. Por decorrência lógica, não sendo meeira, não pode figurar na qualidade de concorrente dos filhos do de cujus, e é ilegítima para figurar no inventário, eis que não tem direito a quaisquer dos bens objeto do processo. Por decorrência lógica, não se mostra razoável que a viúva permaneça no exercício da inventariança, primeiro porque não é meeira nem herdeira, segundo porque em razão da sua conduta na gestão do espólio, vem impedindo a solução definitiva da demanda, já que não efetua os pagamentos das obrigações tributárias nem o recolhimento dos ITCD’s do DF e Goiás, mesmo depois de intimadas diversas vezes a tanto. Portanto, determino a exclusão da viúva JOSEFA RIBEIRO DE CAMARGO da demanda e determino a REMOÇÃO DO ENCARGO DA INVENTARIANÇA. Em seu lugar, nomeio ALFREDO DE CAMARGO JÚNIOR como inventariante, pois vem demonstrando ser diligente e interessado na solução da demanda. QUANTO AOS BENS Deve ser excluído dos bens que compõem o espólio o imóvel localizado na quadra 26, lote 10, Parque Nova Brasília, Novo Gama/GO, haja vista ser propriedade da viúva JOSEFA, beneficiária de doação, ID 42323241 - Pág. 31. Também deve ser excluído do inventário o imóvel localizado na Quadra 204, Lote 09, Bloco A, apartamento 402, Praça Pardal, Águas Claras/DF, uma vez que foi adquirido e pago pela viúva JOSEFA, conforme comprovam os documentos juntados a partir da página 68 do PDF dos autos processuais. Quanto aos demais imóveis, deverá o inventariante juntar as certidões das matrículas atualizadas e respectivas certidões negativas de débitos. Quanto aos saldos bancários, devem ser considerados os saldos bancários localizados em contas judiciais depositadas no Banco do Brasil e que constam em anexo, além do saldo CEF que consta no ID 42323252 - Pág. 7. Neste ponto, determino pesquisa SISBAJUD dos saldos existentes na data do óbito do falecido e dos saldos atuais, para que sejam depositados judicialmente em favor deste Juízo. Ante o exposto: 1) Por não considerar a viúva JOSEFA RIBEIRO DE CAMARGO herdeira ou meeira, determino a sua exclusão da demanda, bem como determino a REMOÇÃO DO ENCARGO DA INVENTARIANÇA; 2)Promova-se pesquisa SISBAJUDdo saldo bancário deixado pelo falecido em 26/06/2015, bem como dos atuais saldos; promovendo a transferência para conta judicial dos valores disponíveis. Intime-se o inventariante para apresentar os seguintes documentos (...) (grifos no original) Inconformados, os herdeiros interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43134749), sustentam o cabimento do agravo no âmbito do processo de inventário. Alegam que o recurso visa à reforma da decisão que excluiu do acervo do espólio o imóvel localizado na Quadra 204, Lote 09, Bloco A, apartamento 402, Praça Pardal, Águas Claras/DF. Sublinham que o falecido era casado com a agravada sob o regime de separação obrigatória de bens, conforme certidão de Id 42323257, p. 14, do processo de referência, mas é equivocada a exclusão do bem, porque adquirido com participação do falecido. Narram ter o juízo de origem consignado que, “não obstante reconhecer, no fundamento da decisão, que o autor da herança era casado pelo Regime de Separação de bens e, portanto, a companheira enviuvada ‘não tem direito a concorrer na partilha de quaisquer dos bens deixados pelo falecido quando de seu óbito’, decidiu excluí-la do processo sucessório, removê-la do encargo de inventariante, mas, no entanto, de forma equivocada, excluiu do acervo patrimonial, o imóvel localizado na Quadra 204, Lote 09, Bloco A, apartamento 402, Praça Pardal, Águas Claras/DF, em manifesto prejuízo ao herdeiros necessários (filhos), notadamente um dos quais absolutamente incapaz.” Alegam que “o imóvel em referência fora adquirido pelo autor da herança, que era funcionário da câmara dos Deputados Federal, com elevados ganhos, em vida, bem como a Certidão da Matrícula do imóvel, conforme petições e documentos dos IDS 67217531;65774300; 67100277; 62879589 e demais provas que comprovam a vinculação do imóvel ao nome do autor da herança.” Afirmam presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, notadamente em razão do interesse de incapaz. Ao final, pedem seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, para ser mantido no acervo o imóvel em comento. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, nos mesmos moldes, “mantendo-se os demais pontos consignados na decisão agravada”. Guia de preparo e comprovante de recolhimento aos Ids 43134751- 43134752. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Atenta aos argumentos delineados pelos agravantes, entendo que os pressupostos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano estão evidenciados. Explico. Como relatado, pretendem os agravantes, em apertada síntese, manter o imóvel localizado na Quadra 204, Lote 09, Bloco A, Apartamento 402, Praça Pardal, Águas Claras/DF, Matrícula 208494, no rol de bens partilháveis em razão de Alfredo de Camargo haver falecido em 25/6/2015 (Id 42323237, p. 4, do processo de referência. Pois bem. Analisando o processo de referência, verifico que o falecido se casou com Josefa Ribeiro de Camargo, em 30/9/1994, sob o regime da separação legal de bens (Id 42323237, p. 6). De acordo com o art. 258, § único, II do Código Civil de 1916, vigente à época do ato, “é (...) obrigatório o da separação de bens no casamento: II. Do maior de sessenta e da maior de cinquenta anos”. Induvidoso, portanto, viger tal regime de bens para o casamento realizado quando o varão contava com 57 anos e a varoa com 55 anos de idade. Entrementes, não se pode olvidar orientação expressa na Súmula 377 do c. STF, segundo a qual, “no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”. No caso, ao que indicam os elementos informativos que constam nos autos, nada há que permita afastar a incidência à partilha do entendimento sumular acima transcrito, uma vez que ausentes dados afirmativos de que o de cujus não tenha contribuído para a aquisição do imóvel situado na Praça Pardal em Águas Claras. Permanecem, destarte, comunicáveis os aquestos, porquanto derivados de esforço em comum e não estipulada qualquer cláusula de incomunicabilidade entre as partes. Ora, a prova documental indica que o imóvel localizado na Quadra 204, Lote 09, Bloco A, Apartamento 402, Praça Pardal, Águas Claras/DF, conforme certidão de matrícula n. 208494, foi adquirido pela agravada e pelo falecido em conjunto na data de 29/7/2004, tanto que ambos figuram como compradores (Id 42323241, pp. 19-23, do processo de referência). Uma vez reconhecida a impossibilidade de excluir do acervo hereditário o bem imóvel acima identificado, evidente que perde sentido a exclusão da cônjuge supérstite da ação de partilha, afinal, não há como afastar seu interesse no procedimento de divisão do patrimônio deixado pelo falecido. A exclusão do imóvel adquirido pelo casal em Águas Claras e a retirada do feito da viúva, pelos elementos de prova reunidos aos autos, atenta contra o princípio da igualdade da partilha expresso no art. 2.017 do Código Civil: “no partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível”, permite o entendimento de que tanto o bem, quanto a agravada devem ser reintegrados à lide. De modo semelhante, o art. 648, I, do CPC, estabelece a necessária observância, na partilha, da máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens, o que ressalta o postulado da isonomia a ser concretamente resguardada entre os interessados. Calha, quanto ao ponto, citar entendimento deste TJDFT, afirmativo de que o regime da separação obrigatória de bens é temperado pela Súmula 377 do STF, com a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, sendo presumido o esforço comum. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VIÚVA MEEIRA. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. ITCD. CONTRIBUINTE. HERDEIRO OU LEGATÁRIO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CLUBE PELA INVENTARIANTE. DÍVIDA DO FALECIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO JUÍZO DE INVENTÁRIO. VIA INADEQUADA. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O casamento da ré seguiu o regime obrigatório de separação legal de bens determinado pelo art. 1641 do Código Civil. De acordo com o Enunciado no 377 da Súmula do STF, "no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. 2. Consoante a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "embora tenha prevalecido no âmbito do STJ o entendimento de que o regime aplicável na união estável entre sexagenários é o da separação obrigatória de bens, segue esse regime temperado pela Súmula 377 do STF, com a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, sendo presumido o esforço comum, o que equivale à aplicação do regime da comunhão parcial." (STJ, REsp n. 1171820/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 07-12-2010). 3. Em caso de sucessão causa mortis a responsabilidade tributária deve recair sobre o sucessor (herdeiro ou legatário). 4. O art. 35, parágrafo único, do Código Tributário Nacional dispõe que nas "transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quanto sejam os herdeiros ou legatários". 5. As questões que dependam de dilação probatória devem ser discutidas e solucionadas em Juízo Cível, pois a ação de inventário e partilha limita-se a apuração dos bens deixados pelo falecido. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1026149, 20160020476995AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 27/6/2017. Pág.: 273/281) (grifo nosso) O c. STJ comunga do mesmo entendimento, conforme podemos verificar abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (ARTS. 258, II, DO CC/1916 E 1.641, II, DO CC/2002). PARTILHA. PATRIMÔNIO. ESFORÇO COMUM. PROVA. INDISPENSABILIDADE. SÚMULA No 377/STF. INTERPRETAÇÃO. ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL. HERANÇA. CÔNJUGE. DESCENDENTES. CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO. APLICABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que, no regime de separação obrigatória de bens, comunicam-se aqueles adquiridos na constância do casamento desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição, consoante interpretação conferida à Súmula no 377/STF. 3. O regime da separação convencional de bens, escolhido livremente pelos nubentes, à luz do princípio da autonomia de vontade (por meio do pacto antenupcial), não se confunde com o regime da separação legal ou obrigatória de bens, que é imposto de forma cogente pela legislação (arts. 1.641 do Código Civil de 2002 e 258 do Código Civil de 1916) e no qual efetivamente não há concorrência do cônjuge com o descendente. 4. Eventual direito à divisão de bens objeto de esforço comum depende de prova, o que não pode ser avaliado nesta fase processual por ensejar usurpação de competência e pelo óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 233788 MG 2012/0183267-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) Dessa forma, reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, tanto para reincluir o imóvel de matrícula n. 208494 no acervo de bens a ser partilhado, como para reintegrar a agravada ao procedimento de inventário e mantê-la como inventariante, dada a ausência que fundamentos legais autorizadores do afastamento determinado na decisão agravada. Quanto ao perigo na demora, que imbricado está à probabilidade do direito, tenho-o como devidamente configurado no cerceamento de direito da cônjuge sobrevivente, que deve ser reposta na situação jurídica em que antes se encontrava. Presentes estão, destarte, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora